Tribunal: TJMT
Processo: 1031044-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031044-37.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALERIA LAZARETTI - CPF: 038.846.771-10 (ADVOGADO), ROSANGELA PECCININI LAZARETTI - CPF: 535.854.611-15 (EMBARGANTE), JOAO VICTOR LIMA DELARCOS - CPF: 032.092.411-47 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGADO DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CANDIDATA CLASSIFICADA – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS OBTIDAS – MÁCULA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO NA SEARA ADMINISTRATIVA, COM VISTAS A IMPUGNAR O RESULTADO NO CERTAME – PLEITO DE DIVULGAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS NA CORREÇÃO DA FASE SUBJETIVA – OMISSÃO DA DECISÃO COLEGIADA CONFIGURADA – PEDIDO NÃO APRECIADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Não é aceitável a omissão quanto ao esclarecimento da nota obtida por cada candidato, na segunda fase do certame, pois tal ausência de clareza, vai na contramão ao princípio da transparência e publicidade dos atos públicos.

A impossibilidade de apresentação de recurso administrativo, com vistas a impugnar o resultado obtido na 2ª Etapa Processo Seletivo, promovido pela Secretaria de Educação Estadual – SEDUC, viola profundamente o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Para viabilizar a plena efetivação da segurança anteriormente concedida, não basta que se determine a abertura de prazo para interposição de recurso administrativo contra o resultado administrativo; há de se disponibilizar os registros/espelhos de correção de modo a realmente oportunizar o eficaz e pleno exercício do contraditório.

Embargos acolhidos para sanar o vício de omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
Rosângela Peccinini Lazaretti
, contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público do Estado de Mato Grosso que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário De Educação Do Estado De Mato Grosso
, concedeu parcialmente a segurança.

Em suas razões recursais, aduz o Embargante, em suma, que a decisão colegiada “
deixou de mencionar a determinação para que a autoridade coatora divulgue os registros da avaliação da 2ª Etapa contendo a valoração atribuída pela comissão examinadora aos critérios avaliativos previstos no edital de abertura do certame, conforme requerido no pedido subsidiário formulado pela embargante
”

Argumenta que o acordão “
omitiu questão relevante requerida pela embargante, qual seja a divulgação da pontuação dos candidatos em cada um dos critérios de avaliação da 2ª Etapa, que é fundamental para a viabilidade da interposição de recurso administrativo
”.

Afirma que “
seguindo o procedimento previsto no edital de abertura, compreende-se que os membros da Comissão deveriam, na avaliação das entrevistas, atribuir pontuação a cada um dos critérios avaliativos previstos no item 13.2.1
”, do instrumento editalício.

Reforça que “
devem existir registros formais da avaliação desta etapa, tais como registros escritos da pontuação atribuída aos critérios avaliativos pela Comissão e, também, a gravação por áudio ou vídeo das entrevistas realizadas
”.

Forte nessas premissas pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que se determine que a autoridade coatora disponibilize os registros do processo avaliativo da 2ª Etapa do certame, contendo a pontuação atribuída a cada critério avaliativo atribuído pelo Comissão Examinadora.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso (Id. 224912182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir supostos vícios de
omissão
no julgado colegiado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. Ressai dos autos, que a impetrante ora embargante,
Rosângela Peccinini Lazaretti,
participou do Processo Seletivo Simplificado Nº 011/2023/GS/SEDUC/MT promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, o qual fora publicado com vistas a prover
cargos de gestão escolar
no QUADRIÊNIO 2024/2027.

A impetrante realizou a prova visando ocupar a função cargo de Coordenador Pedagógico na Escola Estadual 13 de Maio, de Nova Guarita/MT, vinculada à DRE de Matupá/MT, onde havia duas vagas, tendo sido classificada, em 1º lugar, consoante se infere do Resultado Preliminar da 1ª Etapa do Seletivo, (prova objetiva e discursiva).

Posteriormente, foi convocada para participar da 2ª Etapa do Processo Seletivo-Processo de Entrevista e Plano de Gestão, com caráter eliminatório e classificatório, realizada no período compreendido entre 21/09/2023 e 11/10/2023.

Realizada a 2ª Etapa do Processo Seletivo, a SEDUC, na data de 19/10/2023, divulgou o resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 011/2023/GS/SEDUC/MT, ficando, a impetrante, classificada em 3º lugar.

Entretanto,
não houve divulgação
das respectivas notas, e ainda, o edital pertinente
não trouxe previsão de interposição de recurso
.

Em razão de tais ilegalidades, impetrou mandado de segurança oportunidade em que fora deferida a segurança parcialmente para
: a)
determinar a divulgação da nota obtida pela impetrante e demais candidatos classificados na 2ª Etapa do Processo Seletivo em questão,
b)
ordenar que a autoridade coatora proceda com a abertura de prazo recursal em favor da autora e demais concorrentes na mesma situação, para que estes possam questionar a nota que lhes foram atribuídas, e por fim,
c)
consignar que devem ficar suspensas as demais etapas do certame, até cumprida as aludidas determinações.

Posteriormente, opôs os presentes embargos de declaração requerendo
que fosse sanado o
vício de omissão
consubstanciado na não apreciação do pleito de:
a)
determinação de que a autoridade coatora procedesse com a
disponibilização dos registros do processo avaliativo da 2ª Etapa do certame
, contendo a pontuação atribuída a cada critério avaliativo atribuído pelo Comissão Examinadora, para que somente então fosse aberto prazo recursal para a interposição do recurso administrativo.

Com razão o Embargante
.

Isso porque, para viabilizar a plena efetivação da segurança anteriormente concedida, não basta que se determine a abertura de prazo para interposição de recurso administrativo contra o resultado administrativo; há de se disponibilizar os registros/espelhos de correção de modo a realmente oportunizar o eficaz e pleno exercício do contraditório.

Vale dizer, de nada adiantaria ordenar a exibição das notas, com a posterior abertura de prazo para interposição do recurso, se não há a divulgação dos critérios utilizados para correção.

A propósito fora esta a fundamentação utilizada nas razões de decidir, oportunidade em que frisei que “
a
impetrante
não tem conhecimento dos critérios objetivos
utilizados pela Administração para pautar sua classificação em 3º lugar na segunda etapa do processo seletivo,
bem como se vê ceifada da possibilidade de interposição de recurso,
de modo a restar evidente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estampados nos incisos XXXIV , alínea a, e LV , do art. 5º , da Constituição
”.

Neste sentido, também a jurisprudência anteriormente colacionada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ESPELHO DE CORREÇÃO NÃO DISPONIBILIZADO AO CANDIDAT
O.
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE VIOLADO. CORREÇAO DO ATO ADMINISTRATIVO
. VALORAÇAO DA NOTA. DESCABIMENTO DE INTERVENÇAO JUDICIAL. MERITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.

2. Dentre os princípios que regem a atuação administrativa na realização dos concursos públicos, o principio da publicidade deve ser observado não apenas na divulgação das notas, mas na disponibilização do espelho de correção da prova, possibilitando ao candidato conhecer os erros apontados, sob pena de inviabilizar o direito de recorrer contra o resultado obtido.

3. Configurada a negativa de acesso ao espelho de correção da prova de redação, concede-se a Segurança para garantir que seja disponibilizado à parte Impetrante, reabrindo-se-lhe o prazo para o recurso administrativo.

4. Segurança parcialmente concedida.

(TJ-DF 07184736020198070000 DF 0718473-60.2019.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, tendo em vista a patente omissão no dispositivo do julgado, o acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Com essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de declaração, para determinar que a autoridade coatora proceda com a divulgação dos critérios de avaliação empregados na fase subjetiva, além da exibição de registros de correção ou gravações realizadas, caso existentes, e ainda, somente após a adoção de tais medidas, se proceda com a abertura de prazo recursal para interposição de recurso administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024